Tribunal: TJDFT
Processo: 0751679-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0751679-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCILENE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 48 horas, quanto à informação de que ocorreu o seu direcionamento para vaga fixa de hemodiálise em 25/10/2023 (ID no 54808207). Após, retornem. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006